Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004469-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS BRANCA DE NEVE LTDA - ME - CNPJ: 04.227.700/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE WINTER - CPF: 328.970.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ANTONIO HEINZ WINTER - CPF: 143.378.511-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004469-26.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Antônio Heinz Winter

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA
– BLOQUEIO JUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presentes os requisitos autorizadores, correta se mostra a decisão que deferiu o bloqueio judicial na conta da parte, independente de se tratar de conta em que também recebe honorários profissionais, tendo em vista que o STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, consoante visto na espécie.

No caso, compete a parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004469-26.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Antônio Heinz Winter

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Heinz Winter, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de liberação de valores penhorados em sua conta corrente.

Inconformado, o sustenta que o valor penhorado é oriundo dos proventos do seu trabalho como contador, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Segue sustentando, que o fato dos recibos estarem assinados por pessoa jurídica, não retira o fato de que a renda é decorrente de honorário profissional, motivo pelo qual não pode ser objeto de penhora. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 121547962).

As informações foram prestadas (id. 122000505), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 124231596), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004469-26.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Antônio Heinz Winter

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A.
ajuizou
ação monitória em desfavor de Antônio Heinz Winter e outros, tendo o MM. Juiz julgado procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando os réus ao pagamento de R$ 153.332,08 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e oito centavos), devidamente atualizado, acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, além do ônus sucumbencial (id. 79038956 – pág. 42/45 – autos de origem).

Inconformados, os réus interpuseram Recurso de Apelação (RAC n. 81.096/2008), tendo este Tribunal dado parcial provimento ao apelo apenas para prevalecer a multa de 2% (dois por cento) estipulada no art. 52, §1º, do CDC, em detrimento ao percentual de 10% (dez por cento) fixado no contrato firmado entre as partes (id. 79038959 – pág. 67/74 – autos de origem).

Após o transito em jugado do v. acórdão (id. 79041671 – pág. 14 – autos de origem), o autor apresentou pedido de cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 297.753,36 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) (id. 79041679 – pág. 06/10 – autos de origem), sendo determinado pela condutora do feito a intimação dos executados para pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do quanto disposto no art. 523, §1º, do CPC (id. 79041679 – pág. 11 – autos de origem), tendo a parte permanecido inerte (id. 79041679 – pág. 28 – autos de origem).

Assim, durante a marcha processual do cumprimento de sentença, foi determinado pelo Juízo a indisponibilidade dos ativos financeiros do executado Antônio Heinz Winter (id. 79041678 – pág. 27 – autos de origem), no montante de R$ 96.961,66 (noventa e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), junto ao Banco Bradesco, motivo pelo qual apresentou manifestação (id. 79041678 – pág.

34/37), defendendo que a verba bloqueada decorre de proventos de aposentadoria e de honorários profissionais, sendo impenhoráveis.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o executado comprovou que na referida conta bancária consta recebimento de verba do INSS no valor de R$ 4.319,37 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), determinou o desbloqueio da referida quantia, porém, face a ausência de prova de que os demais lançamentos existentes são provenientes de honorários profissionais, indeferiu o pedido neste ponto, convertendo em penhora o montante remanescente de R$ 92.642,29 (noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) (id. 79041678 – pág. 116 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o valor penhorado é oriundo dos proventos do seu trabalho como contador, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

Segue sustentando, que o fato dos recibos estarem assinados por pessoa jurídica, não retira o fato de que a renda é decorrente de honorário profissional, motivo pelo qual não pode ser objeto de penhora. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do exequente, ora agravado, consoante bem anotado pela d. magistrada, está no fato de que
“consta do extrato bancário, referente ao mês de agosto de 2021, vários lançamentos de transferências bancárias, não se podendo afirmar que decorrem de pagamento de honorários profissionais, posto que os recibos apresentados para comprovar as referidas transferências foram emitidos por pessoa jurídica”
(id. 79041678 – pág. 116 – autos de origem).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do exequente, ora agravado, tendo em vista que
poderá não mais reaver a referida quantia depositada.

Por outro lado, quanto a alegação do agravante de que a quantia bloqueada é proveniente de honorários profissionais, na condição de contador, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, o certo é que o extrato de sua conta bancária denota a existência de saldo superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), chegando a mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em algumas datas (id. 79041678 – pág. 39/47 – autos de origem), não sendo razoável crer que se trata de conta exclusiva para recebimento de aposentadoria e de honorários profissionais, até porque os documentos de id. 79041678 – pág. 52/75 – autos de origem, foram produzidos de forma unilateral, tratando-se de meros recibos.

Não obstante, o §2º, do art. 833, do CPC, é claro ao dispor que
“
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529”
, restando evidente que o caso em voga se enquadraria na referida exceção à regra de impenhorabilidade invocada pelo recorrente.

Assim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários/honorários profissionais, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o valor bloqueado irá a macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral.

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022